Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-03.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700717-03.2022.8.07.0010 RECORRENTE: PEDRO VINÍCIUS FERREIRA DE BRITO NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando a determinação da autoria delitiva amparada por vários elementos de convicção, rejeita-se a preliminar de nulidade por descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. 2. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório. 3. Correta a valoração negativa da culpabilidade se a conduta do agente ultrapassou o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora. 4. Mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do delito quando cometido em concurso de pessoas, aumentando a segurança dos criminosos e a probabilidade de sucesso da empreitada delituosa. 5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, asseverando irregularidade no reconhecimento pessoal; b) artigo 593, incisos I e III, alíneas “c” e “d”, do CPP, porquanto a decisão se encontra contrária às provas dos autos, por não ter sido demonstrado que o ora recorrente estava no local dos fatos; e c) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser reduzida, sobretudo quanto às circunstâncias em que o crime teria sido praticado, em face da ausência de provas de que teria praticado o delito juntamente com outro réu, com repartição de tarefas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 226 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” ((HC n. 712.781/RJ, relator Ministro RogerioSchietti Cruz, DJe 22/3/2022.). Igual teor: HC 854.484, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 30/01/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Demais disso, restou assentado no acórdão vergastado: “Na espécie, os indivíduos colocados no espaço para o reconhecimento pessoal possuem certas características semelhantes com o réu. Ademais, a determinação da autoria delitiva encontra-se amparada por vários elementos de convicção, que não só o reconhecimento pessoal realizado em sede extrajudicial ou mesmo judicial, tais como os depoimentos testemunhais colhidos e laudos periciais que demonstram a presença do acusado no local do crime” (ID 53502979). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 593, incisos I e III, alíneas “c” e “d”, do CPP, e 59 do CP, pois para analisar as teses recursais seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027